Tribunal: TJSP
Processo: 0006429-12.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovada. Desclassificação. Impossibilidade. Causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas. Caracterização. Pena e regime mantidos. Artigo 310 da Lei no 9.503/1997. Condenação mantida. Pena. Redução do patamar de exasperação em razão da reincidência. Possibilidade. Recurso provido em parte.